Tribunal: STF
Processo: HC 87921
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SÚMULA STF Nº 691.
1.      Simples indeferimento de
liminar não justifica nova impetração para o STF, sob pena de
supressão e sobreposição de instâncias. Medida cautelar suscetível
de alteração a qualquer tempo. Indispensável o exame do mérito.
2.      Agravo regimental improvido.